Tribunal: TRF3
Processo: 5033638-40.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
603/1006)

5033638-40.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033638-40.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: EUFRASIO PEREIRA LUIZ JUNIOR

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCELO DA SILVA PRADO - SP162312-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: EV EUFRASIO VEICULOS LTDA, PEREIRA LUIZ COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, JOSE MARCOS MONTEIRO

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade da atribuição da responsabilidade tributária ao sócio, dado que o agravante é sócio atual da empresa tida por sucessora na forma do artigo do Código Tributário Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Da análise do processo de origem, verifica-se que a execução fiscal foi originariamente ajuizada em face de EV EUFRASIO VEICULOS LTDA. Vê-se, portanto, que o agravante foi incluído na qualidade de sócio atual da empresa PEREIRA LUIZ COMERCIAL DE VEÍCULOS COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA., empresa sucessora.

4. Enquanto a responsabilidade por sucessão da empresa se deu na forma do artigo 133 do Código Tributário Nacional, a responsabilidade do agravante ocorreu nos estritos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional e do atual entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o descumprimento, pelo sócio gerente, da obrigação legal de manter atualizados os cadastros empresariais, provoca sua responsabilidade na forma do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (Súmula 435 - Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente).

6. A Corte Cidadã também explicitou, em julgamentos vinculantes, que a responsabilização deve se restringir aos sócios administradores atuais da empresa, ainda que não tivessem poderes de gerência no momento do fato gerador (Temas 962 e 981).

7. O afastamento da responsabilidade tributária exige o cumprimento integral da legislação societária, o que abrange as regras de encerramento da atividade empresarial e também as normas atinentes à retirada do sócio gerente da empresa.

8. Assim, de acordo com a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça, há responsabilidade pessoal dos sócios atuais pela integralidade da dívida empresária. As convenções particulares constantes do contrato social não podem ser opostas ao Fisco nos estritos termos do artigo 123 do Código Tributário Nacional.

9. No caso concreto, a empresa sucessora (PEREIRA LUIZ COMERCIAL DE VEÍCULOS COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA.) não foi encontrada no domicílio tributário, fato que motivou a inclusão do agravante, na qualidade de seu sócio atual. A determinação está de acordo com a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno desprovido.

11. Tese de julgamento: o afastamento da responsabilidade tributária exige o cumprimento integral da legislação societária, o que abrange as regras de encerramento da atividade empresarial e também as normas atinentes à retirada do sócio gerente da empresa.

_________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 133 e 135.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Seção, REsp 1371128/RS, j. 10/09/2014, DJe 17/09/2014, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES; STJ, 2a Turma, AgInt no REsp n. 1.861.222/SP, j. 29/06/2020, DJe de 01/07/2020, rel. Min. FRANCISCO FALCÃO.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033638-40.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: EUFRASIO PEREIRA LUIZ JUNIOR

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCELO DA SILVA PRADO - SP162312-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: EV EUFRASIO VEICULOS LTDA, PEREIRA LUIZ COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, JOSE MARCOS MONTEIRO

INTERESSADO: EV EUFRASIO VEICULOS LTDA, PEREIRA LUIZ COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, JOSE MARCOS MONTEIRO

INTERESSADO: EV EUFRASIO VEICULOS LTDA, PEREIRA LUIZ COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, JOSE MARCOS MONTEIRO

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que rejeitou exceção de pré-executividade.

Foi negado provimento ao recurso nos termos do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil (ID 353932409).

Nas razões de agravo interno (ID 358355554), EUFRÁSIO PEREIRA LUIZ JUNIOR reitera sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal. Alega que não restou demonstrado o exercício de gerencia à época do fato gerador ou da dissolução, nem a prática de ato com excesso de poderes. Defende que sua responsabilização afronta a orientação do Tema no. 981/STJ. Alega a inaplicabilidade da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC.

Resposta (ID 361962162).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

As razões de agravo interno não são suficientes para modificar a decisão.

Da análise do processo de origem, verifica-se que a execução fiscal foi originariamente ajuizada em face de EV EUFRASIO VEICULOS LTDA.

No curso do processo, houve reconhecimento de sucessão empresarial com a empresa PEREIRA LUIZ COMERCIAL DE VEÍCULOS COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA., com fundamento no artigo 133 do Código Tributário Nacional. Isso porque a segunda empresa se localiza no antigo endereço da primeira, opera a mesma atividade e possui sócios em comum. Inclusive, o agravante, na qualidade de representante da sociedade Pereira Luiz, foi quem informou ao Oficial de Justiça que a executada originária estava desativada (fls. 52, ID 42838306).

Houve nova tentativa de penhora de bens da executada originária em seu endereço, ocasião em que o Oficial de Justiça certificou que no local se encontra uma unidade da Universidade São Judas Tadeu (fls. 103, ID 42838306).

A União, então, formulou requerimento de inclusão dos sócios das duas empresas executadas (fls. 108/111, ID 42838306), o que foi deferido pelo Juízo de origem (fls. 124, ID 42838306).

Vê-se, portanto, que o agravante foi incluído na qualidade de sócio atual da empresa PEREIRA LUIZ COMERCIAL DE VEÍCULOS COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA., empresa sucessora.

Enquanto a responsabilidade por sucessão da empresa se deu na forma do artigo 133 do Código Tributário Nacional, a responsabilidade do agravante ocorreu nos estritos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional e do atual entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Analisando a legislação infraconstitucional, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o descumprimento, pelo sócio gerente, da obrigação legal de manter atualizados os cadastros empresariais, provoca sua responsabilidade na forma do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional:

Súmula 435 - Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM VIRTUDE DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. ART. 10, DO DECRETO N. 3.078/19 E ART. 158, DA LEI N. 6.404/78 - LSA C/C ART. 4o, V, DA LEI N. 6.830/80 - LEF.

1. A mera afirmação da Defensoria Pública da União - DPU de atuar em vários processos que tratam do mesmo tema versado no recurso representativo da controvérsia a ser julgado não é suficiente para caracterizar-lhe a condição de amicus curiae. Precedente: REsp. 1.333.977/MT, Segunda Seção, Rel. Min. Isabel Gallotti, julgado em 26.02.2014.

2. Consoante a Súmula n. 435/STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".

3. É obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A regularidade desses registros é exigida para que se demonstre que a sociedade dissolveu-se de forma regular, em obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 à 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista a liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em sua ordem de preferência - ou na forma da Lei n. 11.101/2005, no caso de falência. A desobediência a tais ritos caracteriza infração à lei.

4. Não há como compreender que o mesmo fato jurídico "dissolução irregular" seja considerado ilícito suficiente ao redirecionamento da execução fiscal de débito tributário e não o seja para a execução fiscal de débito não-tributário. "Ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio". O suporte dado pelo art. 135, III, do CTN, no âmbito tributário é dado pelo art. 10, do Decreto n. 3.078/19 e art. 158, da Lei n. 6.404/78 - LSA no âmbito não-tributário, não havendo, em nenhum dos casos, a exigência de dolo.

5. Precedentes: REsp. n. 697108 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 28.04.2009; REsp. n. 657935 / RS , Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 12.09.2006; AgRg no AREsp 8.509/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4.10.2011; REsp 1272021 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 07.02.2012; REsp 1259066/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28/06/2012; REsp.n. o 1.348.449 - RS, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 11.04.2013; AgRg no AG no 668.190 - SP, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13.09.2011; REsp. n.o 586.222 - SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23.11.2010; REsp 140564 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, julgado em 21.10.2004.

6. Caso em que, conforme o certificado pelo oficial de justiça, a pessoa jurídica executada está desativada desde 2004, não restando bens a serem penhorados. Ou seja, além do encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, não houve a reserva de bens suficientes para o pagamento dos credores.

7. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(STJ, 1a Seção, REsp 1371128/RS, j. 10/09/2014, DJe 17/09/2014, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).

A Corte Cidadã também explicitou, em julgamentos vinculantes, que a responsabilização deve se restringir aos sócios administradores atuais da empresa, ainda que não tivessem poderes de gerência no momento do fato gerador:

Tema 962: "O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN."

Tese 981: "O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN".

Prosseguindo, o “Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que o distrato social é apenas uma das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial, não constituindo condição suficiente para atestar a regularidade da dissolução, de modo que é indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo, os quais são requisitos conjuntamente necessários para a decretação da extinção da personalidade jurídica” (STJ, 2a Turma, AgInt no REsp n. 1.861.222/SP, j. 29/06/2020, DJe de 01/07/2020, rel. Min. FRANCISCO FALCÃO).

Ou seja: o afastamento da responsabilidade tributária exige o cumprimento integral da legislação societária, o que abrange as regras de encerramento da atividade empresarial e também as normas atinentes à retirada do sócio gerente da empresa.

Assim, de acordo com a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça, há responsabilidade pessoal dos sócios atuais pela integralidade da dívida empresária. As convenções particulares constantes do contrato social não podem ser opostas ao Fisco nos estritos termos do artigo 123 do Código Tributário Nacional.

No caso concreto, a empresa sucessora (PEREIRA LUIZ COMERCIAL DE VEÍCULOS COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA.) não foi encontrada no domicílio tributário, fato que motivou a inclusão do agravante, na qualidade de seu sócio atual.

A determinação está de acordo com a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade da atribuição da responsabilidade tributária ao sócio, dado que o agravante é sócio atual da empresa tida por sucessora na forma do artigo do Código Tributário Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Da análise do processo de origem, verifica-se que a execução fiscal foi originariamente ajuizada em face de EV EUFRASIO VEICULOS LTDA. Vê-se, portanto, que o agravante foi incluído na qualidade de sócio atual da empresa PEREIRA LUIZ COMERCIAL DE VEÍCULOS COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA., empresa sucessora.

4. Enquanto a responsabilidade por sucessão da empresa se deu na forma do artigo 133 do Código Tributário Nacional, a responsabilidade do agravante ocorreu nos estritos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional e do atual entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o descumprimento, pelo sócio gerente, da obrigação legal de manter atualizados os cadastros empresariais, provoca sua responsabilidade na forma do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (Súmula 435 - Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente).

6. A Corte Cidadã também explicitou, em julgamentos vinculantes, que a responsabilização deve se restringir aos sócios administradores atuais da empresa, ainda que não tivessem poderes de gerência no momento do fato gerador (Temas 962 e 981).

7. O afastamento da responsabilidade tributária exige o cumprimento integral da legislação societária, o que abrange as regras de encerramento da atividade empresarial e também as normas atinentes à retirada do sócio gerente da empresa.

8. Assim, de acordo com a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça, há responsabilidade pessoal dos sócios atuais pela integralidade da dívida empresária. As convenções particulares constantes do contrato social não podem ser opostas ao Fisco nos estritos termos do artigo 123 do Código Tributário Nacional.

9. No caso concreto, a empresa sucessora (PEREIRA LUIZ COMERCIAL DE VEÍCULOS COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA.) não foi encontrada no domicílio tributário, fato que motivou a inclusão do agravante, na qualidade de seu sócio atual. A determinação está de acordo com a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno desprovido.

11. Tese de julgamento: o afastamento da responsabilidade tributária exige o cumprimento integral da legislação societária, o que abrange as regras de encerramento da atividade empresarial e também as normas atinentes à retirada do sócio gerente da empresa.

_________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 133 e 135.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Seção, REsp 1371128/RS, j. 10/09/2014, DJe 17/09/2014, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES; STJ, 2a Turma, AgInt no REsp n. 1.861.222/SP, j. 29/06/2020, DJe de 01/07/2020, rel. Min. FRANCISCO FALCÃO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão